Tribunal: CARF
Processo: 11610.723782/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.723782/2012-39
ACÓRDÃO
2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA DE LUCA BARONGENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto devido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a glosa do valor
levado ao ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido
na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Lilian Claudia de Souza votou pelas conclusões e
apresentou declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
2
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/25):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 08/11, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício 2010, ano-calendário 2009, que converte saldo de imposto a restituir de R$
666,91 em imposto a pagar, no valor de R$ 17.999,73, que, conforme descrição dos fatos
e enquadramentos legais de fl. 09, constatou:
• compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor de
R$ 18.666,64.
Tendo sido devidamente cientificada em 14/06/2012 (fl. 18), a interessada apresentou em
04/07/2012 a impugnação de fls. 02/207 instruída com os documentos de fls12/16.
Em sua impugnação a contribuinte insurge-se integralmente contra o lançamento.
Inicialmente esclarece que formalizou contrato de locação de imóvel residencial com a
empresa Arbeit Consultoria e Serviços Ltda. e que recebeu valores correspondentes aos
aluguéis, com o respectivo desconto de imposto de renda retido na fonte (IRRF).
A compensação dos referidos valores foi considerada indevida pela autoridade tributária
em função da falta de apresentação do informe de rendimentos e da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) por parte do locatário. Contra o fundamento do
lançamento se insurge a contribuinte, pois considera que, de acordo com a legislação
vigente, tal documento deveria ser apresentado pela locadora, não havendo previsão
legal para a glosa efetuada. Argumenta que recebeu os valores relativos aos aluguéis com
o respectivo desconto do IRRF, desta forma tendo sido formalizado o desconto, seria da
pessoa jurídica locatária, substituta tributária, a responsabilidade pelo pagamento do
tributo.
Requer, por fim, o acolhimento da impugnação e o consequente cancelamento do
lançamento, desconstituindo o crédito tributário impugnado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. GLOSA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Somente é possível pleitear a compensação do imposto de renda na fonte em declaração
de ajuste anual quando comprovada a retenção do mesmo, com os documentos hábeis
emitidos pela pessoa jurídica pagadora de rendimentos de aluguéis.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
3
Cientificada da decisão, em 30/08/2017 (fls. 28), a contribuinte, em 26/09/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/34), insurgindo-se a manutenção da autuação, trazendo aos
autos novo suporte probatório comprovando a relação locatícia, com especial destaque para os
documentos emitidos pela administradora de imóveis por ela contratada, atestando o
recebimento dos aluguéis no decorrer do ano-calendário autuado, demonstrando, no seu
entender, a retenção na fonte do imposto de renda correspondente ao valor autuado. Requer ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/52.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de R$ 18.666,64 apurada em sede de revisão da
DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 22/25) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
4
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se em alegar que responsabilidade pela
retenção IR compete à fonte pagadora, sem trazer, como lhe competia, o informe de rendimentos
emitido pela locatária ou mesmo os DARF atestando os recolhimentos realizados, sendo certo que
o informe de rendimentos acostado (fls. 50) não foi emitido pela fonte pagadora/locatária e sim
pela administradora do imóvel locado, não sendo tal documento suficiente para comprovar o IRRF
declarado, ao teor do art. 87, IV e § 2o e art. 943, § 2o do RIR/99 – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls.
23/25), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O presente lançamento trata de glosa à dedução dos valores informados a título de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), de R$ 18.666,64. A autoridade tributária justifica
a glosa em função da falta de comprovação da efetiva retenção dos valores uma vez que
não foi apresentado informe de rendimentos de aluguel e/ou Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF).
Em sua impugnação a interessada defende que, de acordo com a legislação, não seria sua
responsabilidade efetuar os respectivos recolhimentos e sim da locatária, sua substituta
tributária. Afirma ter recebido os valores relativos ao aluguel residencial de seu imóvel
sempre com descontos de IRRF. A título de comprovação de suas alegações traz aos autos
o Informe de Rendimentos de fl. 16.
(...)
Incumbe ao contribuinte a prova da retenção do imposto compensado na declaração de
ajuste anual, conforme estabelece o artigo 943, § 2o, do RIR/1999:
“§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
(Destacou-se)
Da análise da legislação acima transcrita, constata-se que é permitido aos contribuintes
deduzirem de sua base de cálculo o valor do imposto retido na fonte correspondente aos
rendimentos informados. Entretanto, em se utilizando desta prerrogativa, surge a
obrigação de que seja feita a comprovação da efetiva retenção do imposto de renda.
O documento que se presta a fazer a comprovação necessária é a Declaração de Retenção
de Imposto de Renda (DIRF). Entretanto, a falta da declaração de retenção, que deveria
ter sido entregue pela fonte pagadora (DIRF), poderia ser suprida pela apresentação de
outros elementos que pudessem comprovar a efetiva retenção. Uma vez que a
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
5
interessada afirma que os rendimentos recebidos se referem a aluguéis, poderiam ter
sido apresentados (exemplificativamente) extratos bancários com o pagamento dos
valores declarados, de modo a evidenciar a retenção, pela diferença entre o valor bruto
e o líquido recebido. Todavia, a contribuinte não apresenta qualquer documento válido
emitido pela fonte pagadora, de modo a comprovar a retenção do imposto na fonte.
O único documento apresentado pela contribuinte a título de comprovação de suas
alegações foi o de fl. 16. Trata-se de planilha elaborada por uma terceira figura (fora da
relação jurídica estabelecida entre locador e locatário), a empresa Adel Administração e
Bens S/C. Tal descritivo apresenta-se como Informe de Rendimentos, do ano calendário
em análise e contém valores compatíveis com os informados pela contribuinte em sua
DAA. Importante ressaltar que o referido documento não se presta a comprovar as
alegações contidas na impugnação. Inicialmente por não estar de acordo com os moldes
previsto para sua emissão (definidos pela Instrução Normativa RFB n° 1.215, de 2011), não
podendo nem mesmo ser considerado um Comprovante de Rendimentos. Mas, ainda que
todos os requisitos da IN estivessem cumpridos, o documento não seria capaz de fazer a
comprovação pretendida por fazer declaração de uma retenção na fonte que teria sido
efetuado por outrem (Arbeit).
É de se salientar que não existe comprovação alguma no presente processo de que o
imposto de renda devido tenha sido retido na fonte e efetivamente recolhido aos cofres
públicos. Com efeito, na falta comprovação da retenção do imposto, não é possível acatar
o pleito da contribuinte para compensação de IRRF em declaração de ajuste anual,
devendo, desta forma, permanece inalterado o lançamento.
De fato, na ausência de emissão do informe de rendimentos e de retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, é possível admitir outros meios e elementos de prova a fim
de se evitar que a contribuinte, que sofreu retenção tributária, seja penalizada por omissão da
fonte de pagadora locatária que deixou de lhe fornecer os comprovantes e não apresentou ao
Fisco, como deveria, a DIRF contemplando os valores efetivamente pagos e retidos.
Neste ponto, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente da
retenção alegada. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, não foram trazidas
cópias de cheques, comprovantes de depósitos e/ou transferências bancárias ou outros meios
probatórios hábeis a demonstrar o efetivo recebimento, à época, dos rendimentos de aluguéis
mesmo que pelo valor líquido mensal a ela creditado ou repassado, não sendo suficiente para
tanto o informe de rendimentos e simples declaração emitida pela administradora do imóvel
locado neste sentido.
Ademais, soma-se o fato de que, em relação a responsabilidade pela retenção do
imposto devido com especial destaque para o direcionamento da presente autuação, a matéria já
passou pela apreciação da RFB, culminando com o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
valendo aqui transcrever os excertos abaixo:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
6
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes
da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
7
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
Portanto, em razão da Recorrente não comprovar a retenção do IR Fonte por
documentação hábil e consistente, ficará responsável pelo recolhimento do tributo, como aliás se
depreende, a título de exemplificação, da Pergunta 300 do IRPF 2008 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Logo, à mingua de comprovação da efetiva retenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de aluguéis declarados, correta a decisão recorrida, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lilian Claudia de Souza.
Conforme relatado, trata-se de suposta compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 18.666,64.
A autuação é integralmente baseada na glosa do imposto compensado da DIRPF em
função da falta de comprovação da efetiva retenção dos valores.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
8
Em sua impugnação não foram trazidos elementos de prova suficientes para ilidir o
lançamento tributário e tal ponto foi inclusive assinalado na decisão da DRJ. É ver:
“O documento que se presta a fazer a comprovação necessária é a Declaração de Retenção de
Imposto de Renda (DIRF). Entretanto, a falta da declaração de retenção, que deveria ter sido
entregue pela fonte pagadora (DIRF), poderia ser suprida pela apresentação de outros elementos
que pudessem comprovar a efetiva retenção. Uma vez que a interessada afirma que os rendimentos
recebidos se referem a aluguéis, poderiam ter sido apresentados (exemplificativamente) extratos
bancários com o pagamento dos valores declarados, de modo a evidenciar a retenção, pela diferença
entre o valor bruto e o líquido recebido. Todavia, a contribuinte não apresenta qualquer documento
válido emitido pela fonte pagadora, de modo a comprovar a retenção do imposto na fonte.”
Ocorre que, com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 35/52.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
segue na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Às fls. 35/37 foi apresentado cópia do contrato firmado entre a Recorrente e a Adel
Administração de Bens Ltda responsável pela prestação de serviços de administração do imóvel
locado. De acordo com a cláusula quinta do contrato, fica estabelecido que a contratada – Adel – é
quem receberá o valor dos aluguéis, descontará a comissão a que faz jus e, no prazo máximo de
03 dias úteis após o recebimento do aluguel fará o repasse dos valores devidos à contratante –
ora Recorrente – através de transferência bancária.
Já às fls. 38/49 foi apresentado cópia do contrato de aluguel do imóvel. Cláusula 4
determina que o valor mensal bruto a ser pago é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.863 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723782/2012-39
9
Na cláusula 4.3.3 fica estabelecido que: “a locatária deverá entregar imediatamente
a locadora os documentos de cobrança de tributos e demais encargos incidentes sobre o imóvel,
bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida à
locatária, que suportará ainda pelas consequências causadas pelo descumprimento desta
disposição. A locatária compromete-se arrecadar e recolher o IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) nos termos da legislação vigente, bem como enviar a locadora cópia da respectiva
guia de recolhimento no prazo de até QUINZE (15) dias após sua quitação. Também se
compromete a enviar anualmente, a declaração de pagamentos feitos a locadora, conforme
determinado pelas normas tributárias.”
Os demais documentos apresentados são comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte do ano calendário 2009 emitido pela locatária no qual
consta expressamente a retenção do IRRF no valor exato declarado pela Recorrente – fls. 50/51 e
às fls. 52 declaração emitida pela Adel no qual constam os valores dos aluguéis recebidos ao longo
do ano de 2009 com a retenção do IR. No documento há menção que os valores foram pagos por
meio de cheques nominais à proprietária.
Pelo contrato firmado entre ela e a administradora caberia a essa toda a gestão
relativa à locação do imóvel, bem como receber os valores a título de aluguel, descontar sua
comissão e repassar o restante à proprietária do imóvel, o que parece ter sido realizado a partir da
análise do documento de fls. 52.
Ademais, conforme contrato de locação de fls. 38/49 caberia ao locatário realizar o
pagamento do IRRF e o documento hábil para comprovar tal alegação é exatamente a DIRF
emitida em seu nome que consta às fls. 51/52.
Ocorre que o documento apresentado não está assinado.
A sumula 143 do CARF determina que “a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Tal ponto, como acima salientado, foi inclusive apresentado na decisão da DRJ. Um
exemplo de documentos que poderiam ter sido trazido aos autos para se comprovar que o
imposto teria sido, efetivamente, retido na fonte, seriam os comprovantes de recolhimento do
imposto que o próprio contrato de locação informa como obrigação da locatária de repassar à
imobiliária em quinze dias. Ou ainda o extrato bancário da Recorrente comprovando o valor
líquido que lhe foi destinado tendo em vista que o outro contrato firmado entre ela e a imobiliária
da conta de que o pagamento seria realizado a partir de transferências bancárias.
Ante o exposto, voto pelas conclusões, e nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lilian Claudia de Souza

Fl. 63
DF CARF MF
Original